Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. NÃO ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que a decretou e a da reavalição da medida já foram apreciadas em habeas corpus anteriores.
2. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal.
3. Não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente por alegado excesso de prazo, porquanto devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto que justificam o elastecimento da instrução criminal.
4. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito e sendo adotadas as providências necessárias ao recambiamento do paciente – que ficou evadido por quase oito anos por fato grave de tráfico de drogas e associação para o tráfico (que acarretou a apreensão de oito quilos de cocaína e três quilos de crack) –, inclusive com a recente renovação do pedido de recambiamento, bem como considerando o momento atual de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em que diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 tiveram que ser adotadas, o que justifica um trâmite mais rigoroso e, porventura, menos célere no recambiamento do paciente, ainda não há que se falar em constrangimento ilegal, porquanto a dilação do prazo ainda não se mostra desarrazoada diante das peculiaridades do caso.
5. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.